Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740284-08.2021.8.07.0000 Agravante(s) Marcos Vinicius Sousa de Medeiros Agravado(s) RS Automóveis Ltda. – ME, Planauto Seminovos Comercio de Veículos Ltda. – ME, Aymore Credito, Financiamento E Investimento S.A. e MS Fort Comercial de Veículos Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Vinicius Sousa de Medeiros contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 103610179 do processo de referência) que, na ação de responsabilidade por vício oculto do produto c/c indenização por dano material e moral ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de RS Automóveis Ltda. (CNPJ 03.679.992/0001-13), Planauto Seminovos Comércio de Veículos Ltda. e Aymoré Crédito, Financiamento E Investimento S.A. (autos n. 0705101-13.2021.8.07.0020), em decisão de saneamento, determinou a substituição da ré “RS AUTOMÓVEIS LTDA. por MS FORT COMERCIAL DE VEÍCULOSLTDA (ID 08.342.276/0001-60), conforme pleiteado pela parte ré em contestação”. Opostos embargos de declaração pelo autor, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão: Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que não se amolda à hipótese dos autos. A tese desenvolvida pela parte autora é no sentido de que a decisão vergastada seria contraditória, na medida em que teria determinado a retificação do polo passivo da ação, quando o autor supostamente teria demonstrado a legitimidade da pessoa de RS AUTOMÓVEIS LTDA para figurar no polo passivo da ação. Assim, requerer que seja decretada a revelia de RS AUTOMÓVEIS LTDA e não sua exclusão do polo passivo do feito, sem prejuízo da manutenção de MS FORT COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, já que, no seu entender, o fato desta última pessoa ter apresentado resposta à ação a tornaria devedora solidária, com o que não é de se concordar. De início, a retificação do polo passivo da ação restou determinada, em razão de equívoco do autor quando da indicação da pessoa de RS AUTOMÓVEIS LTDA. Isso porque, quando da apresentação de sua contestação, MS FORT COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA demonstrou que tanto ela como a pessoa de RS AUTOMÓVEIS LTDA se utilizariam do mesmo “nome fantasia” para o exercício de suas atividades empresariais, qual seja “RS AUTOMÓVEIS”. O documento de ID 97569616 comprova que a sede do estabelecimento comercial de MS FORT COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA se situa no endereço em que a parte autora alega ter adquirido o veículo em questão. Já a sede da pessoa de RS AUTOMÓVEIS LTDA, conforme documento que ora junto aos autos, situa-se na Q 03, Lote 01, Setor Sul Comercial, Gama – DF, podendo-se, ainda, verificar-se da leitura de tal documento que ambas as pessoas, de fato, se utilizam do nome fantasia “RS AUTOMÓVEIS” para o desenvolvimento de suas atividades empresariais, daí a constatação do equívoco cometido pelo autor, não havendo, dessa forma, que se falar em contradição/omissão. Com todas as vênias, o que se afigura contraditório é o pedido de manutenção da pessoa de RS AUTOMÓVEIS LTDA, mesmo constado o equívoco, sem prejuízo da inclusão de MS FORT COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, ante suposta solidariedade decorrente do fato desta última pessoa ter apresentado resposta à ação. O artigo 265 do Código Civil é expresso no sentido de que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, de modo que o suposto equívoco, que inexiste nos autos, não seria hábil a atrair responsabilidade solidária à pessoa de MS FORT COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, por, de maneira supostamente equivocada, ter apresentado resposta à ação. Ressalte-se, por oportuno, que a oposição de embargos de declaração interrompe prazo, apenas, para a interposição de outros recursos, não sendo hábil, todavia, a suspender/interromper prazos para a prática de outros atos processuais. Todavia, por força do Princípio da Cooperação, entendo que deve ser facultado prazo adicional à parte requerida para que informe acerca de sua vontade na produção de prova pericial, dado eventual expectativa gerada pela oposição dos presentes embargos na interrupção desse prazo, não obstante a ausência de dispositivo legal que a ampare, bem como a fim de se evitar eventual alegação de cerceamento de defesa. DISPOSITIVO Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora, porque tempestivos, todavia NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a serem sanados na decisão vergastada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Faculto ao requerido PLANAUTO SEMINOVOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME o prazo de 05 (cinco) dias para que informe se possui interesse na produção da prova pericial, devendo, nesse prazo, em havendo interesse, apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, intime-se o Sr. Perito para apresentar sua proposta de honorários, considerando-se o interesse do autor e dos demais réus na produção da prova, prosseguindo-se com a ação da maneira como determinada através da decisão de ID 103610179. (Id 108714301 do processo de referência). Inconformado, o autor interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 31544502), alega, em suma, ter a pessoa jurídica MS Fort Comercial de Veículos Ltda., CNPJ 08.342.276/0001-60, induzido o juízo a erro ao informar “que por sua razão social também ser RS Automóveis, o autor teria indicado erroneamente outra empresa, e por essa “confusão” na indicação da empresa ré, requereu sua inclusão na lide, e pugnou pela exclusão da indicação do autor da RS Automóveis Ltda., CNPJ de no 03.679.992/0001-13.” Sustenta ser a pessoa jurídica RS Automóveis Ltda., CNPJ 03.679.992/0001-13, legitimada para compor o polo passivo da lide, pois há indícios de que as três empresas rés (RS Automóveis Ltda., CNPJ 03.679.992/0001-13, MS Fort Comercial de Veículos Ltda., CNPJ 08.342.276/0001-60, e Planauto Seminovos Comércio de Veículos Ltda.), fazem parte de grupo econômico, inclusive considerando que os sócios ou são parentes ou participam do quadro societário das respectivas empresas. Argumenta, ainda, sobre a teoria da aparência destacando que as empresas RS Automóveis Ltda., CNPJ 03.679.992/0001-13, e MS Fort Comercial de Veículos Ltda., CNPJ 08.342.276/0001-60, ostentam o mesmo nome fantasia, inclusive com sócio atuante nas duas empresas, “de modo que há que se entender que devem responder solidariamente, porquanto pertencentes ao mesmo grupo”. Salienta que o CDC, em seu art. 18, “impõe que as empresas que participarem na cadeia de consumo para entregar o produto e solucionar os problemas, devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor”. Diz ter mantido com o sócio da empresa RS Automóveis Ltda., CNPJ 03.679.992/0001-13, chamado André, e esse confirmou que se tratava da mesma loja, visto que ele “recebeu o veículo em sua oficina para conserto” e garantiu a realização dos reparos. Tece considerações sobre os requisitos para a concessão da tutela de urgência e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja concedida a tutela antecipada recursal para reformar a decisão agravada, que determinou a retificação de autuação, substituindo a pessoa de RS AUTOMÓVEIS LTDA (CNPJ 03.679.992/0001-13) por MS FORT COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 08.342.276/0001-60), determinando a sua reinclusão na lide, sem prejuízo da manutenção MS FORT COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA visto que, esta útlima também participou da venda do veículo, a fim de que ambas as empresas participem de todos os atos processuais notadamente da fase que os autos se encontram que é a de produção de provas, pelas razões expostas, assegurando assim a continuidade do feito, ou , alternativamente, seja concedido EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO, eis que em análise de juízo de cognição sumária, verifica-se facilmente que o prosseguimento do feito poderá trazer risco de dano irreparável à agravante, bem como anulação dos atos processuais praticados sem a presença da agravada no polo passivo da demanda caso haja reforma da decisão posteriormente. b) A intimação da Agravada nos termos do art. 1019, II do CPC; c) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada que determinou a exclusão do LITISCONSORTE PASSIVO, reincluindo a Agravada RS AUTOMÓVEIS LTDA (CNPJ 03.679.992/0001-13) no polo passivo da demanda, assegurando assim a continuidade dos autos, RECONHECENDO-SE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 1a EMPRESA RÉ (RS AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ 03.679.992/0001-13) COMO GESTOR DE FATO DO NEGÓCIO JURÍDICO evitando-se assim a inefetividade da decisão judicial que declare a rescisão contratual e o dever de indenizar. Preparo recolhido (Id 31544503 e 31544503). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos apresentados no processo de origem, tenho por evidenciados tais requisitos. Explico. Mister examinar, em análise preliminar e superficial, a plausibilidade da exclusão da litisconsorte RS Automóveis Ltda., CNPJ 03.679.992/0001-13, tal como determinado pelo juízo de origem na decisão agravada. A exclusão determinada na origem ocorreu apenas porque a empresa MS Fort Comercial de Veículos Ltda., CNPJ 08.342.276/0001-60 compareceu espontaneamente aos autos e alegou que, em verdade, o negócio de compra e venda do veículo HYUNDAI/Santa Fé GLS, ano/modelo 2009/2010, cor preta, placa JIU-8336/DF, Renavam 209524987, em 15/09/2020, pelo valor de R$ 44.400,00, foi com ela realizado e não com a empresa RS Automóveis Ltda., CNPJ 03.679.992/0001-13. Disse que ambas as empresas possuem o mesmo nome fantasia e apresentou o contrato catalogado no Id 97569617 do processo de referência. Ocorre que, no referido instrumento contratual, malgrado conste o nome da empresa MS Fort Comercial de Veículos Ltda., CNPJ 08.342.276/0001-60, também consta o endereço eletrônico www.rsautomoveis.net, o qual ao ser acessado remete ao mesmo site da empresa RS Automóveis Ltda., CNPJ 03.679.992/0001-13, levando a crer que, em princípio, estão ambas pessoas jurídicas estabelecidas no mesmo local. Além disso, o autor/agravante explicou ter mantido contato com pessoa de nome André para realização de reparos no veículo adquirido e afirmou ser ele sócio da empresa RS Automóveis Ltda., CNPJ 03.679.992/0001-13. Nesse contexto, é de se observar que, segundo a teoria da asserção ou da prospecção, a legitimidade das partes deve ser aferida abstratamente com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial (in status assertionis), ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. A e. 1a Turma Cível deste col. TJDFT já se pronunciou no sentido de que a teoria da asserção, nessa ótica, é consagrada para se evitar ofensa à concepção abstrata do direito de ação, pois, este não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou se confundem com o mérito, mas devem ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. Nesse sentido: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. GESTÃO DE ATIVOS. ARGUIÇÃO DE CONCERTO COM CONTORNOS DE ESQUEMA DE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". REPASSE DE VALORES RECEBIDO DE INVESTIDORES A TERCEIRA EMPRESA POR MEIO DE FUNCIONÁRIA QUE INTEGRARA A SOCIEDADE CONCERTANTE. ORDEM DE ARRESTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ADVINDA DA CONSUMIDORA/CONTRATANTE. REPETIÇÃO DO DESPENDIDO ACRESCIDO DOS DIVIDENDOS PROMETIDOS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE ATIVOS DA TITULARIDADE DAS RÉS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). BLOQUEIO DE VALORES DA TITULARIDADE DA EMPRESA QUE RECEBERA OS VALORES. REQUISITOS PRESENTES. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONCESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 5. Alinhando a parte autora fatos destinados a enlaçar a empresa alcançada pela ordem de arresto cautelar à pretensão indenizatória proveniente dos fatos que apontara, ressaltando que recebera a empresa valores oriundos de concerto que firmara com a sociedade com a qual originariamente concertara, conduzindo à apreensão de sua pertinência subjetiva com os fatos e com o pedido, resta por legitimada, na condição de protagonista dos fatos alinhados como causa de pedir, a compor a angularidade passiva da ação na expressão da teoria da asserção, reservando-se para o exame do mérito a apreensão de sua responsabilidade defronte a pretensão indenizatória formulada. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1290444, 07217851020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esta linha de raciocínio também é a acolhida pelo col. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão do Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. A Corte de origem, analisando as alegações constantes da inicial e o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que tanto a recorrente quanto a pessoa jurídica que consta do contrato de compra e venda responsabilizaram-se, perante a autora, pela entrega do imóvel, de modo que fica patente a legitimidade passiva da recorrente. 3. A modificação das conclusões da Corte a quo, tomadas com base no suporte fático-probatório dos autos, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1666090 RJ 2020/0038563-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 2. É inviável o recurso especial que pretende modificar premissa fática assentada no acórdão do Tribunal a quo, para ver reconhecido que a configuração da ciência inequívoca da lesão, para fins de início do prazo prescricional, se deu em data diversa daquela acolhida pela Corte de origem. Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 740588 SP 2015/0164837-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2015) Ademais, há possível solidariedade dos fornecedores ligados entre si na relação de consumo estabelecida com o consumidor (art. 7o, § único[2], arts. 20[3] e 25, § 1o[4], todos do CDC). A análise e verificação dessas situações somente poderá ocorrer mediante revolvimento do conjunto fático-probatório em cognição exauriente por ocasião do julgamento da lide com a prolação da sentença, e não precipitadamente em saneamento processual para excluir açodadamente da lide litisconsorte passivo sem que se tenha como comprovada inequivocamente sua participação no negócio que os agravantes pretendem obter a declaração de invalidade. Tenho, assim, por evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo agravante e a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vejo-o igualmente demonstrado. A exclusão prematura do litisconsorte passivo a quem se imputa solidariedade obrigacional em relação de consumo para exigir com a anulação do contrato a devolução de valores pagos poderá afetar o resultado útil do processo pela falta participação dela na formação de eventual título executivo judicial, em razão de não lhe ter sido assegurado o contraditório e ampla defesa na produção da prova, conhecimento dos fatos e elementos probatórios produzidos e participação na formação do convencimento do julgador. Ademais, denoto possível perigo de dano de incerta reparação para o agravante como autor, porque não terá a oportunidade de obter título executivo judicial em desfavor desse litisconsorte passivo que, em uma análise perfunctória, parece ter sido precipitadamente excluído da lide, embora ele guarde com a lide relação de pertinência subjetiva. De qualquer modo, em razão dos argumentos apresentados pelo agravante, o caso merece análise mais detalhada por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso, no qual se confirmará se a empresa RS Automóveis Ltda., CNPJ 03.679.992/0001-13 é ou não legitimada para compor o polo passivo da demanda de origem. Dessa forma, verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para deferimento do pedido liminar subsidiário feito pelo agravante para suspender a tramitação do processo de referência (autos n. 0705101-13.2021.8.07.0020) até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 7° (...) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. [3] Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. [4] Art. 25. (...) § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.